Tribunal: TJMT
Processo: 1015181-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1015181-80.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000830-48.2019.811.0018 - COMARCA DE JUARA
EMBARGANTE: ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição do Embargante Esly Sebastião Moreira de Souza – Id 88831995 – Cautelar Incidental, requerendo o que entender de direito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2021.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora